Tribunal: TJMT
Processo: 1034854-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034854-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (AGRAVADO), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (AGRAVADO), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (AGRAVADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS A DESCENDENTES. INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1003745-08.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativo à doação dos imóveis de matrículas
nos
135.153, 135.157, 135.172, 135.183 e 135.154, registrados no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Maringá/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a doação dos imóveis a descendentes, realizada quando já havia execuções em curso contra os doadores, configura fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a alienação de bens durante o trâmite de uma ação capaz de reduzir o devedor à insolvência caracteriza fraude à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a transferência de bens de ascendente para descendente, quando há execução pendente, configura fraude à execução, independentemente do registro da penhora ou da citação do devedor.

A Súmula 375 do STJ, que exige prova da má-fé do terceiro adquirente ou o registro da penhora para caracterização da fraude, não se aplica ao caso, pois a alienação foi realizada dentro do núcleo familiar, sem a presença de terceiros de boa-fé.

O princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do CPC, impõe que o processo executivo deve garantir ao credor a satisfação do seu crédito, sendo vedada qualquer conduta do devedor que vise à blindagem patrimonial ilícita.

No caso concreto, a doação ocorreu quando já tramitavam execuções contra os agravados, cujo montante supera R$ 1,9 milhão, demonstrando a intenção de esvaziamento patrimonial e comprometendo a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A doação de bens de ascendente para descendente, quando já há execuções em curso capazes de levar o devedor à insolvência, configura fraude à execução, sendo inaplicável a proteção prevista na Súmula 375/STJ.

O princípio da efetividade da execução impõe a vedação de atos que impeçam a satisfação do crédito do exequente, sendo ilícita a transferência patrimonial com o intuito de frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 792, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.112.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
2/8/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1003745-08.2022.8.11.0037, ajuizada em face de
IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA, AQUIRA AZUMA
e
VICTOR AZUMA
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, referente à doação dos imóveis de matrículas
nos
135.153, 135.157, 135.172, 135.183 e 135.154, registrados no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Maringá/PR, em favor de seus descendentes, Rodrigo
Azuma
e Nádia
Azuma
.

Para tanto, a
agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois a doação foi realizada
quando
já havia execuções em curso contra os agravados, capazes de reduzi-los à insolvência.

Argumenta que a transferência de bens de ascendente para descendente, quando há execução pendente, caracteriza fraude à execução, independentemente da citação ou do registro da penhora.

O
pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de fraude à execução na doação dos imóveis pelos agravados aos seus filhos, ocorrida durante o trâmite da execução.

Com efeito, à luz do art
igo
792, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, configura-se fraude à execução a alienação de bens quando, ao tempo em que realizada, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. E, no caso dos autos, é incontroverso que, quando da doação dos imóveis aos descendentes, já se encontrava em curso a execução contra os doadores, cujo valor da causa é superior a R$ 1,9 milhão, quantia suficiente para levá-los à insolvência, principalmente considerando a existência de outras execuções em seu desfavor.

Nesse contexto, não se justifica a proteção conferida pela Súmula 375 do STJ, segundo a qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Isso porque, consoante já pacificado na jurisprudência da Corte Superior, tal entendimento tem por escopo resguardar terceiros de boa-fé, não se aplicando quando o devedor procura blindar o patrimônio no âmbito da própria família, alienando bens a descendentes.

É o que se depreende dos seguintes julgados colacionados pela agravante:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo
inaplicável, nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.

3.
Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução,
mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

No caso concreto, a doação dos bens ocorreu em meio a processos executivos já instaurados, o que demonstra a intenção dos agravados de esvaziar seu patrimônio e obstar a efetividade da execução. Tal conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva, além de comprometer o direito do exequente à satisfação de seu crédito.

Além disso, o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) impõe que o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor. Permitir que o devedor se desfaça de seus bens, transferindo-os a familiares para evitar o pagamento da dívida, configuraria verdadeiro incentivo ao inadimplemento e à blindagem patrimonial ilícita.

Portanto, considerando a existência de múltiplas execuções em desfavor dos agravados, a transferência de bens a seus descendentes e a incompatibilidade da conduta com os princípios que regem a execução, resta configurada a fraude à execução, impondo-se a reforma da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a fraude à execução relativamente à doação dos imóveis de matrículas
nos
135.153, 135.157, 135.172, 135.183 e 135.154
do 1o CRI de Maringá/PR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025